Tribunal: STF
Processo: Rcl 55152
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos da Rcl 41.540/SP, por suposta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que, ao não encaminhar o recurso extraordinário interposto nos autos originários ao STF, o STJ teria usurpado a competência desta Suprema Corte. Além disso, teria desrespeitado o entendimento fixado no julgamento do Tema 339/RG. 



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.



    Isso porque não caracterizada, no caso, usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar corretamente a sistemática da repercussão geral, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC/2015.



    Ora, pretende a parte reclamante, em última análise, fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Por oportuno, confira-se acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que, ao julgar questão semelhante à debatida nestes autos, entendeu que:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Inexistiu usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do novo CPC, ao aplicar corretamente a sistemática da repercussão geral. 



    II – É incabível a reclamação manejada como sucedâneo recursal, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte. 



    III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (Rcl 46.371 ED/SP, de minha relatoria, Segunda Turma; Grifei).



    Nesse mesmo sentido, menciono ainda as seguintes reclamações: Rcl 53.936/SP e Rcl 47.146/SP, ambas de minha relatoria. 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator